Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A REAL DINÂMICA DO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID17792243 e ID17792244), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID16867570) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que as provas colacionadas aos autos são incipientes, não permitindo aferir a real dinâmica do sinistro e, consequentemente, de quem seria a responsabilidade pelo acidente.
3. Nas razões recursais, alega que trafegava pela terceira faixa à direita da via Estrutural quando a ré/recorrida saiu abruptamente da primeira faixa, à esquerda, para realizar a transposição de faixas, vindo a colidir contra a sua lateral esquerda, projetando seu automóvel contra a mureta ali existente. Sustenta que a dinâmica do acidente pode ser comprovada pelas fotografias juntadas aos autos, as quais demonstram avarias na lateral esquerda do veículo da autora/recorrente, quase na porta do motorista, e no lado direito, causadas pela colisão no “guarde rail”, enquanto as avarias do veículo da ré/recorrida estão na lateral direita traseira. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos materiais (R$5.763,00).
4. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a autora/recorrente atuou de forma deficitária no que se refere à produção de prova, pois as fotos colacionadas, em que pese demonstrarem os danos ocasionados nos veículos (ID16867297 a ID ID16867304 e ID16867307 a ID16867309) e a via onde o acidente ocorreu (ID16867305 e ID16867306), não agregam qualquer informação relevante no sentido de esclarecer a dinâmica do acidente e apurar quem foi o responsável pela colisão. Isso, pelo fato de a versão de uma das partes se contrapor à apresentada pela outra.
5. Assim, não é possível definir com exatidão, se a autora/recorrente encontrava-se conduzindo na terceira faixa da direita e teve a sua trajetória interceptada pela demandada que, ao sair da primeira faixa à esquerda para realizar a transposição de faixas, teria colidido na lateral esquerda do veículo da demandante (situação que caracterizaria a culpa da ré) ou se ela, a autora, deixou a faixa da direita e atingiu a lateral direita do veículo da ré/recorrida que já se encontrava na faixa da esquerda, vindo, em razão do impacto, também a colidir com a mureta divisória das vias existente à direita (situação que caracterizaria culpa da autora na colisão).
6. Por tal razão, à míngua de prova cabal que pudesse elucidar quem teria dado causa ao acidente, mantenho a sentença de improcedência.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.